Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-83.2022.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1003512-83.2022.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública depoentes e Lacerda.
Recorrente: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.
Recorridos: MP representando OLIVIA MARANGONI CANDOTE e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 29/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE LEITE - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É obrigação do Estado e do Município assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à suplementação alimentar necessária ao tratamento de saúde.
2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do suplemento alimentar necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.
3. A reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de utilização do medicamento descrito na inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003512-83.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O. M. C. - CPF: 113.015.341-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário ratificou as contrarrazões apresentadas. Composição: Relatora: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022